Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-11.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-11.2022.8.14.0057

APELANTE: JOSIEL RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. apelação criminal. roubo simples. confissão espontânea. impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. manutenção da pena fixada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Josiel Rodrigues Pinheiro contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por fato ocorrido no interior de estabelecimento comercial, mediante ameaça à vítima. O bem subtraído foi recuperado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, afastando-se o entendimento consolidado da Súmula 231 do STJ.

iii. razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância ao art. 68 do Código Penal, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais.

4. A atenuante da menoridade foi corretamente compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena provisória.

5. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não autoriza a fixação de pena inferior ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231/STJ e com o Tema Repetitivo 190/STJ.

6. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, a qual respeitou os limites legais e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ. 2. A manutenção da pena no mínimo legal revela-se adequada quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e as atenuantes não autorizam mitigação fora dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Tema 190 e Tema 1.194.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por Josiel Rodrigues Pinheiro,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800501-11.2022.8.14.0057, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
.

Narra a denúncia (ID 29506537):

“Consta do IPL nº 00077/2022.100118-8, em anexo, que no dia 19/07/2022, por volta das 10 horas, a adolescente Mirela Lopes Pessoa, estava no interior do estabelecimento denominado ”Mercadinho Esperança”, pertencente aos seus familiares, quando surgiu o ora denunciado, o qual, impôs medo a vítima, insinuando que portava uma arma na cintura.

Estando a vítima em estado de choque, o denunciado lhe subtraiu o aparelho de telefone celular marca Iphone XR, cor preta.

Ainda no mesmo dia, o denunciado foi encontrado no bairro Estrelão e foi dominado por populares até a chegada da Polícia.

O aparelho de telefone celular foi recuperado e devolvido à vítima.”

Em suas
razões recursais
(ID 29506616), o apelante requer, unicamente, o
afastamento
da
Súmula 231 do STJ
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 29506619), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”
(Textual) (ID 29733334).

É o relatório.

À D. revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que não houve questionamento quanto à materialidade ou autoria do delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, têm-se como provadas.

Em suas razões, a defesa pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea com efeitos práticos de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.
Todavia, tal pleito não encontra amparo jurídico.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“3.1 Da individualização da pena

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (CP, art. 59)

A culpabilidade, considerada como grau de reprovação da conduta, não apresenta elementos que refogem daquela própria ao delito a que foi condenado, já estando sopesada na fixação dos limites da pena em abstrato.

O réu ostenta não possui maus antecedentes que possam ser sopesados nesta fase de dosimetria da pena.

Quanto à personalidade do réu, em regra, é de difícil valoração, uma vez que elevado o subjetivismo para aferição de sua condição psicológica pelo juiz.

A conduta social do acusado não foi mencionada nos autos, de modo que não há elementos suficientes para avaliação.

A motivação não desborda do tipo penal em questão.

As consequências do crime, especificamente considerado, são neutras, não destoando do previsto no tipo penal.

Circunstâncias são ínsitas ao tipo penal.

Não há falar em comportamento da vítima que beneficie o acusado no caso em comento.

Assim, sopesadas as moduladoras do art. 59 do Código Penal, entendo suficiente e proporcional fixar a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Embora existente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, por serem igualmente preponderantes, compenso-as integralmente, razão pela qual mantenho a pena provisória no mesmo quantum fixado anteriormente.

3ª fase: Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistentes causas de aumento e diminuição da pena
,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
valendo cada dia-multa em um trinta avos do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (CP, artigo 49, §2º).”

Como visto, a sentença observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base
no mínimo legal de 4 anos de reclusão
, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, procedeu a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade, mantendo a pena no mínimo legal, em consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento foi reafirmado por julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Precedentes Obrigatórios, fixando-se tese no seguinte sentido:

Tema 190 do STJ: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Tal entendimento se encontra consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, como se verifica no recentíssimo precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, o resultado do processo não se alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.

5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
Destaquei

No entanto, no presente caso,
não se pode ignorar que o

réu Josiel Rodrigues Pinheiro, de fato, confessou a prática delitiva na fase de inquérito
(ID 29506461), e que o entendimento firmado por meio do
TEMA do STJ de nº 1.194 estabelece a seguinte diretriz
:
“1. A atenuante da confissão é válida independentemente de ter influenciado a condenação, mesmo se outras provas forem suficientes, desde que não haja retratação (ou, se houver, que a confissão tenha ajudado na apuração).”

Contudo,
mesmo reconhecendo a atenuante de confissão espontânea
,
não há nenhuma alteração a ser feita na decisão
, uma vez que, permitir a mitigação da pena para patamar inferior ao mínimo com base em atenuantes implicaria afronta direta ao princípio da legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal, além de desnaturar o caráter secundário das circunstâncias atenuantes, que não se sobrepõem aos limites fixados pelo legislador.

Dessarte, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que a decisão combatida observou estritamente a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Josiel Rodrigues Pinheiro, mantendo inabalada a sentença que o
condenou como incurso no art. 157,
caput
, do Código penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026